Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705579-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: NEIVA MANAUT RAYMUNDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Ordinária proposta pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça, de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e de formação de litisconsórcio passivo necessário, todos formulados pela agravante. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade parcial do presente recurso, em razão de o indeferimento do pedido de formação de litisconsórcio não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 30 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator